Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-43.2017.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004294-43.2017.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
ROSANE ALMEIDA LOPES OLIVEIRA, são embargados INEZ AGUIAR OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004294-43.2017.8.26.0597/50000 -Voto no 44267 morf
2
Embargos n.o 1004294-43.2017.8.26.0597/50000
Embargante:
Rosane Almeida Lopes Oliveira
Embargada:
Inez Aguiar Oliveira (autora)
Interessada:
Liberty Seguros S/A (rés)
Comarca:
Sertãozinho (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Nemércio Rodrigues Marques
VOTO N.o 44.267
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos. Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a, por votação unânime, considerar que houve "dano moral diante da
gravidade do acidente sofrido pela autora, por culpa da corré, tendo ocorrido queda
de motocicleta e danos físicos, além do evidente abalo psíquico decorrente de um
acidente como o do caso sob exame".
Também constou do acórdão que “a quantificação da
indenização deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de
novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela
qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso
sob exame, considerando ainda a condição socioeconômica das partes”.
Tudo isso levou a turma julgadora a fixar a indenização
em "oito mil reais".
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica